Tribunal: STF
Processo: RE 1385622
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SECRETÁRIA MUNICIPAL. PLEITO DE RECEBIMENTO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DO MUNICÍPIO DE GASPAR. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º, VIII E XVII, 39, §§ 3º E 4º, DA CF. DIREITO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. 



    ‘Os agentes políticos, como o são os Secretários Municipais, que pertencem ao gênero dos agentes públicos, fazem jus, por força do § 3º, do art. 39, da Constituição Federal de 1988, ao décimo terceiro salário e ao gozo de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. No entanto, enquanto em atividade no serviço público somente lhes é devido o valor relativo ao décimo terceiro salário, não cabendo a conversão em pecúnia do valor das férias vencidas e não gozadas, uma vez que poderão ser usufruídas oportunamente, com a remuneração acrescida do terço constitucional. A indenização das férias vencidas e não usufruídas na atividade só é devida quando o servidor deixar o serviço público' (Apelação Cível n. 2006.046354-7, de Curitibanos, Relator: Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26/06/2008)' (AC n. 0005660-22.2012.8.24.0030, de Imbituba, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 5-4-2018). 



    RECURSO ADESIVO.



    1) ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS GOZOU FÉRIAS DURANTE O PERÍODO EM QUE OCUPOU OS CARGOS POLÍTICOS. INSUBSISTÊNCIA. FÉRIAS COLETIVAS CONCEDIDAS POR MEIO DE DECRETOS NO INTERREGNO.



    2) PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO INICIAL QUE NÃO FOI INTEGRALMENTE ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 29, V; 37, caput e X; e 39, § 4°, da mesma Carta, sob o argumento de que o Município recorrente não possui lei que autorize o pagamento de décimo terceiro salário e de férias acrescidas do terço constitucional aos agentes políticos, o que impede o acolhimento do pleito judicial da autora.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 650.898-RG/RS (Tema 484 da sistemática da Repercussão Geral), concluiu que o art. 39, § 4°, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário.



    No voto condutor do referido julgamento, o Ministro Roberto Barroso, Relator para o acórdão, assinalou que



    “[...] não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional” (grifei). 



    Desse modo, esta Corte entendeu que o pagamento dos direitos sociais aos agentes políticos com mandato eletivo não afronta o art. 39, § 4°, da Lei Maior, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional. Com esse entendimento, destaco ainda os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO.



    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.



    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 33.949-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Constata-se, assim, que o Tribunal de origem, ao acolher o pedido de pagamento do décimo terceiro salário e de férias acrescidas do terço constitucional no período em que a recorrida exerceu o cargo de Secretária Municipal independentemente da existência de lei local autorizadora, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do Código de Processo Civil). Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator